Tribunal: TJDFT
Processo: 0712131-24.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE AUTOMÓVEL E MOTO. DINÂMICA DO ACIDENTE COMPROVADA. CULPA DO CONDUTOR DA MOTO. NEGLIGÊNCIA NO DESLOCAMENTO LATERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de ação de indenização por acidente de trânsito. Narra o autor que conduzia seu veículo pela via principal, do setor N da EQNN 20/22, quando teve seu veículo Hyundai, placa PAS 3501/DF, abalroado na lateral pela moto da ré, uma Honda/NXR, placa OZZ 2061/DF, quando esta tentava atravessar a via N1. Requer a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 6.010,96, pelos danos materiais.
2. A ré, por sua vez, alega que a culpa pelo acidente é exclusivamente do autor. Aduz que transitava na faixa da esquerda, em menor velocidade, pois pretendia fazer o primeiro retorno à esquerda, quando o veículo do autor colidiu com a traseira de sua moto. Ressalta que a prova de que impacto foi na traseira de sua moto, e não na lateral como narra o autor, é que a moto foi arremessada para frente, parando no canteiro central, e a passageira (carona) foi arremessada para trás caindo em cima do para-brisa do autor. Argui, também, que o autor transitava em alta velocidade, e que é presumida a culpa do motorista do veículo que colide na traseira (art. 28 e 29, II, CTB). Aduz pedido contraposto para que o réu seja condenado ao pagamento de R$ 1.540,00.
3. Insurge-se a ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento do importe de R$ 6.010,96.
4. Repisa a recorrente os argumentos deduzidos em contestação. Destaca que, ao contrário do que deduziu a douta magistrada, os maiores danos à motocicleta ocorreram na traseira esquerda e não na lateral esquerda e “se a ré tivesse colidido com a lateral direita do carro do autor a motocicleta teria caído à direita e a passageira da garupa, assim como a autora, teriam sido arremessadas também para faixa da direita, o que não ocorreu.” Pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.
5. Ao exame do repertório probatório, verifica-se o Laudo do Instituto de Criminalística do Distrito Federal, o qual deixou de oferecer a causa determinante do acidente, porquanto não foi possível determinar “a origem de movimentação da HONDA/NXR 150 (V2) (se trafegava na faixa de trânsito esquerda ou adentrava esta faixa proveniente da faixa de trânsito direita, ou, ainda, do entroncamento (Via 2), nos instantes imediatamente anteriores à colisão.” (ID 14590678 - Pág. 3). Sem prejuízo, das fotos acostadas ao Laudo, observa-se que a colisão no veículo do autor deu-se na lateral dianteira direita (ID 14590678 - Pág. 11). Os danos na moto foram na lateral esquerda, conforme descrito no laudo (ID 14590678 - Pág. 3). A testemunha ouvida a pedido do autor, Sr. Robert, foi categórica em afirmar que “[...]o carro do autor estava indo na faixa preferencial Nl, da esquerda; que a motocicleta adentrou na via preferencial de uma vez dando a entender que ia passar direto; que o veículo do autor estava em velocidade baixa na faixa da esquerda, mas mesmo acabou colidindo com a motocicleta; que a colisão aconteceu na faixa da esquerda; que a parte do para-choque frontal do veículo do autor foi danificada e o para-brisa também; que tinha uma passageira na motocicleta que foi a que se machucou mais; que a motocicleta entrou na frente do veículo do autor e após a batida foi parar no canteiro central. [...]”. Já a testemunha da requerida, Sr. Rafael, somente esclareceu que “[...] que viu um carro pegando a moto com as meninas de cheio; que viu as meninas sendo arremessadas; que parou e fez a sinalização; que apareceram várias pessoas para ajudar e ligar para os bombeiros; que estava na faixa da esquerda e o veículo do autor também; que a pancada foi muito rápida e não viu como aconteceu; que viu a frente do veículo do autor danificada e a moto caiu em cima do canteiro. [...]".
6. Preconizam os art. 34, 35 e 38 CTB que: O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade; Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos; Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá: I - ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível.
7. Na espécie, pelo testemunho do Sr. Robert (testemunha do autor) verifica-se que a recorrente (ré) agiu com negligência ao realizar o deslocamento. Com efeito, a recorrente, ao realizar a manobra para adentrar no retorno, não observou os usuários que seguiam na via principal. Resta, portanto, caracterizada a sua culpa pelo acidente.
8. Ademais, a ré/recorrente não se desincumbiu de comprovar as suas alegações no sentido de que a culpa pelo acidente foi do autor que colidiu com o seu veículo na traseira da moto. (art. 373, II do CPC).
9. Pelo exposto, irrepreensível a sentença objurgada.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.